Tribunal: STJ
Processo: 0022141-38.2010.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835034 - PR (2025
/0007864-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GUILHERME TEIXEIRA DA COSTA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação
específica
dos
fundamentos
que
ensejaram
a
inadmissão do recurso especial pela Corte de origem, com base nas
Súmulas n. 7 e 83/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de
forma específica e adequada os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à
incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma particularizada, que
a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos, conforme
exigido para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. A parte agravante não se desincumbiu de demonstrar que os
julgados indicados na decisão agravada são inaplicáveis à hipótese
dos autos ou que o entendimento jurisprudencial do STJ não mais
se harmoniza com os precedentes nela indicados, conforme exigido
para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, sendo insuficientes as assertivas genéricas de que todos os
requisitos foram preenchidos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Para afastar a incidência das Súmulas
Documento eletrônico VDA47921653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: eb79c07a-632d-4afb-a851-b550c677c28a

n. 7 e 83/STJ, é necessário demonstrar, de forma particularizada, a
inaplicabilidade dos precedentes indicados ou a divergência
jurisprudencial atual."
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgRg
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp 2176543/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP,
21/3/2023
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
5/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47921653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: eb79c07a-632d-4afb-a851-b550c677c28a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835034 - PR (2025
/0007864-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GUILHERME TEIXEIRA DA COSTA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação
específica
dos
fundamentos
que
ensejaram
a
inadmissão do recurso especial pela Corte de origem, com base nas
Súmulas n. 7 e 83/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de
forma específica e adequada os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à
incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma particularizada, que
a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos, conforme
exigido para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. A parte agravante não se desincumbiu de demonstrar que os
julgados indicados na decisão agravada são inaplicáveis à hipótese
Documento eletrônico VDA47921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: 39895ef9-8f30-4a83-bf64-aaaf12f6ee6e

dos autos ou que o entendimento jurisprudencial do STJ não mais
se harmoniza com os precedentes nela indicados, conforme exigido
para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, sendo insuficientes as assertivas genéricas de que todos os
requisitos foram preenchidos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Para afastar a incidência das Súmulas
n. 7 e 83/STJ, é necessário demonstrar, de forma particularizada, a
inaplicabilidade dos precedentes indicados ou a divergência
jurisprudencial atual."
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgRg
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp 2176543/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP,
21/3/2023
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
5/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME TEIXEIRA
DA COSTA contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Em suas razões, o agravante alega que o agravo esclareceu, por meio
do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que
o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Aduz, ainda, que a Súmula n. 83/STJ foi devidamente rebatida.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao crivo do órgão colegiado a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante dos óbices
contidos nas Súmulas n. 7 e 83/STJ. Nas razões do agravo, contudo, a parte
deixou de impugnar especificamente a incidência dos referidos enunciados.
Documento eletrônico VDA47921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: 39895ef9-8f30-4a83-bf64-aaaf12f6ee6e

Com efeito, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre
as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não tendo
realizado a contextualização e indicação de dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
Como se sabe,

ão insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
s
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
autos (AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), o
21/3/2023
29/3/2023
que não se verifica na hipótese.

A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão
monocrática recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente com
relação à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar
que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem
sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES, relator Ministro
provas da causa"
João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
27/09/2022
.).
30/09/2022
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos)
5/3/2024
8/3/2024

Com relação à Súmula n. 83/STJ, conforme a assente a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

incumbe à parte apontar julgados, deste Superior Tribunal,
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao
cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte
Superior é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de distinção do caso
Documento eletrônico VDA47921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: 39895ef9-8f30-4a83-bf64-aaaf12f6ee6e

tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n.
2.253.769/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023

Na espécie, contudo, a parte agravante não se desincumbiu de
demonstrar o equívoco da decisão de inadmissão, uma vez que não buscou
comprovar que os julgados indicados na decisão agravada são inaplicáveis à
hipótese dos autos ou, ainda, que o atual entendimento jurisprudencial desta
eg. Corte Superior não mais se harmoniza com os precedentes nela indicados.
Ilustrativamente:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEBATIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E N. 356, AMBAS DO STF. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO
POR ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA
DE AUMENTO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA QUANDO
DEMONSTRADA SUA UTILIZAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA N.
83/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
II - A transposição da Súmula n. 83, STJ, por sua vez, exige a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
capazes de alterar a modificação do julgado, ou a
demonstração de distinguishing, o que não ocorreu no caso dos
autos.
III - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos
foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia.
Agravo em recurso especial não conhecido.
(AREsp 2015514/TO, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos)
16/4/2024
23/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONFISSÃO.
SÚMULA
N.
231/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A
REPARAÇÃO DO DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ, a parte
deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve apresentar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão para comprovar que outro é o entendimento
Documento eletrônico VDA47921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: 39895ef9-8f30-4a83-bf64-aaaf12f6ee6e

jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o
Tribunal de origem e ausente qualquer comprovação desta condição
no recurso especial, não há como desconstituir as premissas fáticas
do julgado para a concessão da gratuidade de justiça, consoante o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2330646/RS, Rel. Desembargador Convocado
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/2/2024
- grifamos)
4/3/2024
Cumpre acrescentar, com amparo na jurisprudência de ambas as
Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,

que a incidência da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na
alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada
súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional
(AgRg no AREsp 2407873/SE. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
9/11/2023

Nesse
mesmo
sentido:
AgRg
no
REsp
2017219/PB,
Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, e AgRg no AREsp 1802457/SP, Rel. Ministro
19/6/2023
22/6/2023
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2022
.
30/9/2022
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por
força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Com igual conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA47921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: 39895ef9-8f30-4a83-bf64-aaaf12f6ee6e

declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos)
14/2/2023
23/2/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: 39895ef9-8f30-4a83-bf64-aaaf12f6ee6e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0007864-5
AREsp 2.835.034 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00221413820108160035 00243257320248160035 243257320248160035
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME TEIXEIRA DA COSTA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: MARCO AURELIO BOZZA
CORRÉU
: DANIEL FELIPE PIRES DE ALMEIDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME TEIXEIRA DA COSTA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542605155494344029830@
2025/0007864-5 - AREsp 2835034 Petição : 2025/0011961-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:12:34
Código de Controle do Documento: 45719C22-62DA-4D22-A3C2-9FC9ADD76F28